Tribunal: STF
Processo: HC 51551
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
ESTELIONATO  E FURTO COM DESTREZA.
Nega-se o habeas corpus em que se alega ter havido estelionato e não o furto qualificado por destreza, segundo a sentença, porque a apreciação da tese do impetrante exige estudo aprofundado dos fatos e provas.